Tribunal: TJDFT
Processo: 0011001-35.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Vistos etc . Cuidam-se de embargos à execução manejados pelo Distrito Federal e julgados por este egrégio Conselho Especial na data de 13/01/2009 (ID 15246959), estando assim ementado: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA - PRELIMINARES - EXCESSO DE EXECUÇÃO - DESCONTO DO CUSTEIO DO BENEFÍCIO - JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS - INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.494/97- LISITCONSÓRCIO ATIVO - POSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - DESCARACTERIZAÇÃO DO FRACIONAMENTO VEDADO PELO ART. 100, § 4o DA CF. 1 - O estatuto de ritos civis brasileiro não impõe ao embargante o dever de juntar as procurações outorgadas pelas partes nos autos da execução, exigindo, tão-somente, que o autor dos embargos instrua a inicial com "cópias das peças processuais relevantes", na precisa dicção do art. 736, parágrafo único. A alusão ao art. 544, § 1o do códice, de per si, não tem o condão de tornar aplicável aos embargos do devedor a mesma disciplina estrita do agravo por instrumento, uma vez que os embargos, invariavelmente, correm apensados aos autos do processo executivo, dando ao juízo e sua secretaria acesso a todos a todas as peças e termos aviados no feito expropriatório. 2 - O Código de Processo Civil, em seu art. 739-A, § 5o, exige do embargante que alega em seus embargos excesso na execução por quantia certa a declinação do valor que entende devido, para que se possa conhecer um valor incontroverso que permita o prosseguimento parcial da execução. Todavia, essa exigência se mostra incabível na execução contra a fazenda pública cujos embargos contam com disciplina própria (art. 741/743. do CPC) obstativa do prosseguimento da execução, sendo de nenhuma relevância a incontrovérsia sobre parte da dívida. 3 - No cálculo do débito relativo ao benefício alimentação, previsto na Lei no 786/94, mister a retenção, por parte da Administração, do custeio do respectivo benefício. 4 - O Decreto-Lei no 2.322/87 e o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação empreendida pela MP no 2.180-35, de 24/08/2001, no que estipula percentual de juros de mora, só se aplicam a verbas de natureza remuneratória, não podendo incidir sobre débito relativo ao benefício alimentação, previsto na Lei no 786/94, em face de sua natureza indenizatória, conforme precedentes desta Corte de Justiça. Os juros moratórios empregáveis na correção desse benefício são os previstos no art. 1.062 do Código Civil de 1916, no montante de 0,5% ao mês, para débitos até 10/01/2003. 5 - As Leis Distritais nso 3.178/03 e 3.624/05 ostentam natureza de direito material, seja porque apenas à União é dado legislar sobre Direito Processual (art. 22, I CF), seja porque o tempo, o modo e o lugar do pagamento são institutos de direito material, insculpidos na legislação civil e administrativa. O Código Civil de 1916, por exemplo, em parte regente da espécie, regulava o assunto em seus arts. 930/971. Desse modo, o crédito definitivamente constituído sob a égide da Lei no 3.178/03 e que se enquadra no limite de 40 (quarenta) salários mínimos por ela considerado de pequeno valor, deve ser pago por meio de Requisição de Pagamento Imediato (RPI), mesmo que o oficio seja expedido sob a égide da Lei Distrital no 3.624/05, que estipula como pequeno valor a importância de até 10 (dez) salários mínimos. 6 - Nas execuções plurissubujetivas contra a fazenda, admite-se que cada um dos credores receba, separadamente, o que lhe compete, mesmo que dessa individualização resultem sucessivos créditos de pequeno valor, suscetíveis de pagamento por meio de Requisição de Pagamento Imediato (RPI). 7 - A individualização do crédito nas execuções plúrimas contra a fazenda pública, a fim de permitir que cada credor receba por precatório ou RPI distinto, não é o mesmo que fracionamento do crédito ou da execução, vedado pelo art. 100, § 4o da CF. O que ocorre na individualização é o mero reconhecimento do caráter autônomo do crédito de cada um dos exeqüentes, que ao invés de pleitearem o recebimento em separado, o fizerem em conjunto, ou seja, em litisconsórcio ativo, contribuindo com o aparato judicial e, por isso, não podem ser penalizados” (Acórdão 339750, 20080020110011EME, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/1/2009, publicado no DJE: 26/1/2009. Pág.: 42)". O c. STJ negou provimento ao recurso especial aviado pelo Distrito Federal e proveu, em parte, o interposto pelo Sindireta, “para fixar os juros de mora em 12% ao ano, bem como determinar a compensação dos honorários advocatícios, devido à sucumbência recíproca” (ID 15247011, pgs. 7/13, 24/29 e 32, com trânsito em julgado em 02/04/2013). O recurso extraordinário, interposto pelo Distrito Federal, permaneceu sobrestado em razão do regime de repercussão geral (ID 15247033). Após o julgamento do paradigma (RE 792.107), o Exmo. Senhor Desembargador Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando que “a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal” (ID 22827418). A referida decisão transitou em julgado em 30/03/2021 (ID 24495271). Ante o exposto, em sendo observados os trâmites pertinentes, determino o arquivamento do presente feito, com as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se.